Tribunal: TJSP
Processo: 2249157-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou ao agravante que informasse previamente a localização do veículo que pretende penhorar, para somente após deferir a sua constrição, bem como, que é do exequente a faculdade de efetivar o protesto da decisão transitada em julgado, o que acarretará automaticamente na anotação restritiva junto ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou ao agravante que informasse previamente a localização do veículo que pretende penhorar, para somente após deferir a sua constrição, bem como, que é do exequente a faculdade de efetivar o protesto da decisão transitada em julgado, o que acarretará automaticamente na anotação restritiva junto ao Serasa/SCPC – Pretensão de lavratura do termo de penhora nos autos do veículo encontrado via Renajud e, expedição de ofícios ao Serasa/SCPC para anotação restritiva em nome da executada, ora agravada – Procedência do inconformismo - Desnecessidade de diligência prévia para localização do veículo antes da penhora - Penhora que pode ser lavrada por termo nos próprios autos, desde que haja comprovação da existência do bem, intimando-se o proprietário executado - Inteligência do Art. 845, § 1o, do CPC - Possibilidade de penhora pelo sistema RENAJUD – Precedente – Hipótese de reforma da decisão hostilizada - Recurso provido.
Medidas constritivas – Negativação do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento - Medida coercitiva que encontra previsão legal nos arts. 782, §3o, do CPC - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade verificados no caso em concreto - Hipótese em que aludida medida revela-se admissível, ante o inadimplemento do valor executado desde o ano de 2009, sem pagamento ou garantia - Embora a adoção de medidas expostas no art. 782, do CPC seja uma faculdade do juiz, entende-se que, em face do processo estar se arrastando há anos, sem penhora, é recomendável a prática de ato jurídico processual executivo para inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito – Precedente – Hipótese de reforma da decisão recorrida, também, nessa parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
Registro: 2020.0001047692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249157-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MÁRCIO ROGÉRIO FACHOLI, é agravado UNIÃO ORGANIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
VOTO no 32388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249157-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE : MÁRCIO ROGÉRIO FACHOLI
AGRAVADA: UNIÃO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA (UNIÃO
PARK ESTACIONAMENTO)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que determinou ao
agravante que informasse previamente a localização do
veículo que pretende penhorar, para somente após deferir a
sua constrição, bem como, que é do exequente a faculdade
de efetivar o protesto da decisão transitada em julgado, o
que acarretará automaticamente na anotação restritiva junto
ao Serasa/SCPC
Pretensão de lavratura do termo de
penhora nos autos do veículo encontrado via Renajud e,
expedição de ofícios ao Serasa/SCPC para anotação
restritiva em nome da executada, ora agravada

Procedência do inconformismo - Desnecessidade de
diligência prévia para localização do veículo antes da
penhora - Penhora que pode ser lavrada por termo nos
próprios autos, desde que haja comprovação da existência
do
bem,
intimando-se
o
proprietário
executado
-
Inteligência do Art. 845, § 1o, do CPC - Possibilidade de
penhora pelo sistema RENAJUD Precedente Hipótese
de reforma da decisão hostilizada - Recurso provido.
Medidas constritivas Negativação do nome da executada
nos órgãos de proteção ao crédito Cabimento - Medida
coercitiva que encontra previsão legal nos arts. 782, §3o, do
CPC - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
verificados no caso em concreto - Hipótese em que aludida
medida revela-se admissível, ante o inadimplemento do
valor executado desde o ano de 2009, sem pagamento ou
garantia - Embora a adoção de medidas expostas no art. 782,
do CPC seja uma faculdade do juiz, entende-se que, em face
do processo estar se arrastando há anos, sem penhora, é
recomendável a prática de ato jurídico processual executivo
para inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção
ao crédito Precedente Hipótese de reforma da decisão
recorrida, também, nessa parte Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra decisão de fls. 183/184, que em cumprimento
de sentença, determinou ao agravante que informasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
previamente
a
localização
do veículo
que
pretende
penhorar, para somente após deferiu a sua constrição, bem
como, indeferiu a expedição de ofícios ao Serasa/SCPC
para negativação do nome da agravada.
Sustenta o agravante que efetuada a citação e a
intimação do executado, não foram localizados bens que
pudessem garantir a satisfação do crédito do exequente
(fls. 03).
Alega que, ao contrário do entendimento do
ilustre julgador de primeiro grau de jurisdição, a
penhora do veículo indicado deverá ser determinada
imediatamente, com o bloqueio total (circulação) via
sistema RENAJUD, com o depósito do bem em mãos do
exequente (nos termos do § 1o, do artigo 840 do Código de
Processo Civil), intimando-se ao executado acerca da
penhora, na pessoa de seus advogados. Entende o exequente
que a indicação do endereço para localização do bem para
fins de BUSCA, APREENSÃO E DEPOSITO do veículo deverá ser
posterior à prolação da decisão que determinar a penhora
e o seu bloqueio (fls. 04/05).
É imperioso que, antes da indicação do endereço
para localização do bem, seja determinada a penhora sobre
o veículo indicado nos autos, em nome da executada,
lavrando-se termo de penhora, com a nomeação de
depositário, oficiando-se ao DETRAN/SP para efetuar o
bloqueio do veículo penhorado, impedindo transferências,
licenciamentos e circulação. Para evitar que o executado
não venha a transferir o bem móvel desejado a terceiros,
antes de sua localização, é imperioso que seja efetivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
a penhora, a fim de evitar má-fé de terceiro adquirente.
Afinal de contas, a presunção de boa-fé é princípio geral
de
direito
universalmente
aceito, sendo milenar a
parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (fls. 05).
Afirma ainda que, levando-se em conta que o
protesto é uma faculdade e não uma obrigação, conforme
constou do próprio decisum atacado, faz-se mister a
reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofícios
endereçados ao SERASA e ao SCPC (fls. 05).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
qualquer
pedido
de
efeito
excepcional,
sobrevindo
resposta às fls. 196/198.
É o relatório do necessário.
2. Transcreve-se abaixo trecho da decisão
hostilizada, na parte que interessa:
“Vistos.
(...).
II. Indefiro o bloqueio dos veículos sem a
sua localização.
A
penhora
do
veículo
indicado
será
deferida, desde que localizado na posse do
executado, uma vez que o domínio das coisas
móveis transfere-se pela tradição e não pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
registro no órgão de trânsito.
Assim,
em
quinze
dias,
sob
pena
de
arquivamento, informe o exequente o endereço onde
poderá ser localizado o veículo e comprove o
recolhimento das custas de diligência de oficial
de justiça.
Caso venha a ser indicada a localização do
veículo, supridas todas as pendências, proceda-se
à penhora e avaliação do veículo indicado, de
propriedade
do
executado,
para
garantir
a
execução. Feito isso, intime-se o executado da
penhora, para fins de impugnação, bem como de que
fica nomeado como depositário do bem.
Não
havendo
impugnação,
manifeste-se a
parte exequente, em termos de prosseguimento,
indicando
as
providências
que
entender
pertinentes, recolhendo as despesas necessárias.
No mais, em sendo realizado o ato, oficie-
se o DETRAN, por meio do sistema RENAJUD, para
anotações
no
cadastro
do
veículo
sobre
a
constrição havida.
(...).
V. O exequente tem a faculdade de efetivar
o protesto da decisão transitada em julgado, o
que
acarretará
automaticamente
na
anotação
restritiva, sendo, portanto, desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
expedição de ofícios ao SERASA e SCPC.
(...).
Int.” (fls. 183/184).
A presente insurgência merece provimento.
Pois bem. De regra, a penhora será efetuada no
local em que se encontrarem os bens, ainda que sob a
posse, a detenção ou a guarda de terceiros (art. 790,
inciso III, do CPC).
Porém, o art. 845, § 1o, do CPC dispõe o
seguinte:
“A penhora de imóveis, independentemente de
onde
se
localizem,
quando apresentada certidão da
respectiva
matrícula,
e
a
penhora
de
veículos
automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua
existência, serão realizadas por termo nos autos” (g.n.).
Ora, pela interpretação literal do referido
dispositivo, a medida constritiva em causa, não depende
da prévia indicação do paradeiro do veículo, bastando
seja lavrado termo nos próprios autos e intimado o
proprietário (executado).
Demais, cumpre ressaltar que a execução deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
ser realizada no interesse do credor, 'ex vi' do artigo
797 do Código de Processo Civil, e que o devedor responde
com seu patrimônio pelo cumprimento de suas obrigações,
nos termos do artigo 789, CPC.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Penhora de
veículos. DECISÃO que determinou a intimação da
exequente
para
informar
previamente
a
localização dos veículos, bem ainda a expedição
de
mandado
de
constatação
do
estado
de
conservação e de funcionamento desses bens.
INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso.
EXAME: Penhora de veículo automotor que pode ser
realizada por termo nos próprios autos, desde
que haja comprovação da existência do bem.
Aplicação do artigo 845, §1o, do Código de
Processo
Civil.
Dispensa
de
avaliação
por
Oficial de Justiça no tocante, considerando a
possibilidade de indicação do preço médio de
mercado do bem por meio de pesquisa realizada
por órgão oficial ou de anúncio de venda
divulgado em meios de comunicação. Inteligência
do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo
Civil. Medida constritiva em causa que não está
sujeita à prévia indicação do paradeiro do
veículo, tampouco à constatação do estado em que
se
encontra.
Execução
que
se
processa
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
interesse do credor, “ex vi” do artigo 797 do
Código de Processo Civil. Pedido de alienação
dos
bens
em
hasta pública pelo valor da
avaliação indireta que não comporta exame nesta
sede recursal, sob pena de implicar risco de
supressão de Instância, porquanto a questão não
foi examinada pelo r. Juízo de origem. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA”
(TJSP,
AI n. 2059280-04.2019.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, julgado em 10.03.2020).
Neste
contexto,
reforma-se
a
decisão
hostilizada, para permitir a penhora do veículo automotor
de fls. 137, por termo nos autos, afastando-se a
exigência de prévia localização do bem móvel em questão.
Por outro lado, respeitado o entendimento da
magistrada 'a quo', embora a adoção de medidas expostas
no art. 782, do Código de Processo Civil, seja uma
faculdade do juiz, entende-se que, na hipótese, em face
do processo estar se arrastando há anos (desde 2009), é
recomendável
a
prática
de ato
jurídico
processual
executivo pelo juiz, a ser cumprido por seus auxiliares
na elaboração e envio de ofícios aos órgãos de proteção
ao crédito (Serasa e SCPC).
Admissível, portanto, como forma de induzir a
executada, ora agravada ao cumprimento da obrigação
pecuniária objeto desta lide, determinar a inclusão de
seu nome junto aos órgãos protetivos do crédito,
notadamente porque o processo se arrasta, como já dito,
desde
2009,
sem
que
tenha
sido
localizados
bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
suficientes para garantia ou pagamento da dívida.
Referida
medida,
ademais,
possui
previsão
expressa no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil:
“Art. 782. Não dispondo a lei de modo
diverso, o juiz determinará os atos executivos,
e o oficial de justiça os cumprirá.
§3o A requerimento da parte, o juiz pode
determinar a inclusão do nome do executado em
cadastros de inadimplentes”.
Sobre a questão, veja-se a jurisprudência
deste E. TJSP:
“Execução
de
título
executivo
extrajudicial Negativação do nome do devedor. A
inscrição do nome do executado nos cadastros de
inadimplentes constitui medida destinada a dar
efetividade ao processo executivo, podendo ser
autorizada pelo juiz com base no art. 782, §
3o, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2221713-86.2018.8.26.0000; Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018;
Data de Registro: 13/11/2018).
Ademais,
repita-se,
entende-se
que,
não
obstante a própria parte credora ter legitimidade para
inserção da anotação do débito nos órgãos de proteção ao
crédito, igualmente não há óbice que a medida seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2249157-26.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 32388
igualmente adotada pelo Poder Judiciário.
Neste
contexto,
a
reforma
da
decisão
hostilizada, é medida que se impõe.
Dá-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator